Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-29
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000878-56.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - MIRASSOL D' OESTE
Agravante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravada: MARIA PAULINA DA SILVA
Número do Protocolo: 1000878-56.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1002804-73.2021.8.11.0011), ajuizada contra o agravante por MARIA PAULINA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora/agravada para determinar ao Banco/réu/agravante que “se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora (...), no prazo máximo de 48h, sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00” (cf. Id. no 70731068 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que “o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostra extremamente exíguo”, pois, “após o pedido do Banco, o órgão pagador realiza a suspensão dos contratos em prazo muito superior”, e assegura que, “se a determinação judicial fosse diretamente ao INSS, certamente seria mais efetivo e menos gravoso” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 3).
Afirma a “necessidade de redução da multa” e de “alteração de multa diária para multa por evento”, dizendo que, tratando-se de descontos em benefício previdenciário, “somente se poderá considerar descumprida a ordem (de abstenção) quando descontado o valor” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 6/7).
Aduz, por fim, que “o valor arbitrado a título de multa excede em muito o valor da parcela descontada” e que, portanto, esta deve ser reduzida para “patamares de valor razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do recorrente” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 10/13).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”, ou, alternativamente, para que “seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta (...), bem como, seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais e, assim também seja a multa seja aplicada por evento e não diária, seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado”, ou, no mínimo, para que “seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 15/16).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da autora (não há insurgência recursal quanto à ordem em si), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não possui meios de cumpri com o disposto da decisão combatida” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 14), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de afastamento ou limitação da multa, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator